Tribunal: TJES
Processo: 0002424-71.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002424-71.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR CARDOSO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002424-71.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR CARDOSO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ESCALADA, NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAÇÃO LEGAL VINCULANTE NA SEGUNDA FASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOMENDABILIDADE SOCIAL DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 dias-multa.

Segundo a denúncia, o recorrente tentou subtrair bens mantidos em local de guarda patrimonial, mediante escalada, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas razões recursais, a defesa não impugnou a condenação, limitando a insurgência à dosimetria da pena, com pedido de maior redução pela atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6, e de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, posição também adotada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença, deveria ter sido aplicada em maior extensão, na fração de 1/6; e (ii) saber se, mesmo diante da reincidência, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Quanto à atenuante da confissão espontânea, a sentença reconheceu corretamente a incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal, porque a admissão do recorrente contribuiu para a formação do juízo condenatório.

Não há, contudo, no sistema trifásico, fração legal obrigatória para a incidência das atenuantes genéricas na segunda fase da dosimetria, de modo que a sua modulação deve observar as particularidades do caso concreto, à luz dos critérios de proporcionalidade, individualização da pena e coerência com a efetiva relevância da circunstância reconhecida.

No caso, a confissão foi parcial, porquanto o recorrente admitiu a subtração, mas negou o emprego de escalada, elemento fático central à qualificadora acolhida na condenação, a qual restou demonstrada, segundo o voto, pela prova oral produzida em juízo.

Nesse contexto, a redução operada na sentença, de 3 anos para 2 anos e 9 meses na segunda fase, mostrou-se compatível com o grau de colaboração prestado pelo recorrente, não havendo desproporção, ilegalidade ou ausência de fundamentação a justificar o redimensionamento pretendido.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade, o art. 44 do Código Penal exige, além dos requisitos objetivos, juízo favorável quanto à suficiência e à recomendabilidade da medida, sendo certo que o § 3º admite, excepcionalmente, a concessão do benefício ao reincidente, desde que a providência seja socialmente recomendável e não se trate de reincidência pelo mesmo crime.

A sentença negou a substituição com fundamento concreto na reiteração delitiva, nos antecedentes e na personalidade desfavorável do recorrente, bem como na insuficiência das penas alternativas para reprovação e prevenção do delito, à vista das circunstâncias do caso.

O fato de ter sido fixado regime inicial aberto não implica, por si só, cabimento da substituição, por se tratarem de institutos distintos, com pressupostos próprios, não se verificando constrangimento ilegal na manutenção da pena corporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória.

Tese de julgamento: a confissão espontânea parcial autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, sem impor a aplicação de fração fixa ou vinculante na segunda fase da dosimetria, cabendo ao julgador modular o decréscimo conforme o grau concreto de colaboração do acusado.

Tese de julgamento: a reincidência não obsta, automaticamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mas autoriza o indeferimento do benefício quando, à luz do art. 44, § 3º, do Código Penal, as circunstâncias concretas e o histórico de reiteração delitiva demonstram a ausência de recomendabilidade social da medida.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 14, II; art. 44; art. 44, § 3º; art. 65, III, “d”; art. 155, § 4º, II.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por IGOR CARDOSO SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa não questiona a condenação em si, mas insurge-se contra a dosimetria da pena.

Sustenta, em síntese, que a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida em patamar insuficiente, ao argumento de que a admissão do réu foi utilizada para formação do édito condenatório, razão pela qual requer a incidência da redução na fração de 1/6. Afirma que a diminuição promovida em apenas três meses não observa critério proporcional.

A defesa postula, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Alega que a reincidência, por si só, não impede a concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal, desde que a medida se revele socialmente recomendável e ausente reincidência específica.

Requer, assim, o provimento do recurso para redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria e para substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002424-71.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR CARDOSO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conheço do recurso, por presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação criminal interposta por IGOR CARDOSO SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 30 de outubro de 2024, por volta de 20h46, nas proximidades da Rua Beribazeiro com a Rua Odir Nodes Ulisses de Oliveira, em Itapoã, Vila Velha, o réu teria tentado subtrair, para si, mediante escalada, mochila contendo carteira, documentos pessoais, roupas, cartões bancários e outros pertences da vítima Lucas Santos Dias e de terceiros, não consumando a subtração por circunstâncias alheias à própria vontade.

A insurgência defensiva não alcança o juízo condenatório.

O apelo limita-se à dosimetria, com dois pedidos centrais: redimensionamento da atenuante da confissão espontânea, para que opere em grau mais expressivo, na fração de 1/6, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no art. 44, § 3º, do Código Penal.

A sentença reconheceu materialidade e autoria a partir do boletim de ocorrência, do auto de apreensão, da prisão em flagrante e da prova oral produzida em juízo.

Sobre a dinâmica fática, o édito condenatório consignou, em transcrição que deve ser preservada literalmente, que o policial militar Misael “deslocou-se ao local dos fatos por determinação do COPOM, encontrando o acusado já detido por populares. Disse, ainda, que o acusado escalou um muro de uma espécie de quarto, que fica atrás da Pizzaria ‘La Beka’ e ingressou no local em questão, de onde subtraiu materiais de um dos pizzaiolos da Pizzaria, sendo avistado por um dos funcionários do local, quando saía em posse de uma mochila contendo os bens subtraídos. A testemunha informou, ainda, que o muro tem ‘altura considerável’, com aproximadamente 2 metros de altura.”

Também ficou registrado, sem alteração possível, que “O réu, em Juízo, confessa a subtração, porém nega que o tenha feito mediante escalada do muro, visto que um portão de acesso ao local estava aberto e foi por ele que ingressou.”

Esse quadro probatório explica, desde logo, a razão pela qual a tese recursal atinente à atenuante não merece acolhida.

A defesa sustenta que, tendo a confissão contribuído para a formação do convencimento condenatório, a redução deveria ocorrer em patamar máximo, ao menos em 1/6.

De fato, não há dúvida de que a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida quando utilizada como elemento de corroboração do édito condenatório. Tanto assim que a magistrada sentenciante incidiu corretamente a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. O ponto controvertido, porém, não é a incidência, mas a extensão do abatimento.

Nesse aspecto, não assiste razão à defesa.

O sistema trifásico não estabelece fração aritmética vinculante para atenuantes genéricas. Diversamente do que sucede com causas de aumento e de diminuição, as atenuantes previstas na parte geral do Código Penal não se submetem, como regra, a fração legal fixa.

A operação judicial, nessa segunda fase, deve observar proporcionalidade, individualização e coerência com o peso concreto da circunstância reconhecida.

No caso, a confissão não foi plena.

O recorrente admitiu apenas o núcleo material da subtração, mas resistiu precisamente ao elemento fático que qualificava a conduta.

Não se trata, portanto, de admissão integral da imputação descrita na denúncia. A negativa da escalada não foi lateral nem irrelevante. Ao contrário, incidiu sobre ponto central da tipificação final acolhida na sentença.

A própria condenação registra que a qualificadora restou demonstrada não pela versão do acusado, mas pela instrução oral, em especial pela narrativa do policial militar acima reproduzida, a qual apontou escalada de muro com aproximadamente dois metros de altura, exigindo habilidade anormal para ingresso no local.

Nessas condições, a redução de 3 meses, que conduziu a pena de 3 anos para 2 anos e 9 meses na segunda fase, mostra-se compatível com a natureza parcial da admissão.

A defesa postula redução de 1/6, o que resultaria em decréscimo de 6 meses sobre a pena-base de 3 anos. Ocorre que tal parâmetro, embora por vezes adotado na prática forense como critério orientador, não possui caráter compulsório.

No cenário destes autos, a modulação promovida pelo juízo de origem guardou correspondência com grau de colaboração efetivamente prestado pelo réu, já que a confissão auxiliou apenas em parcela da reconstrução histórica, sem abranger toda a moldura fática acolhida no decreto condenatório.

Não há, pois, desproporção, ilegalidade ou fundamentação lacunosa a justificar reforma.

Superado o primeiro eixo recursal, examino o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa invoca o art. 44 do Código Penal e afirma que a reincidência, isoladamente considerada, não impede a conversão, sobretudo quando a pena aplicada não supera 4 anos, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e inexiste reincidência específica.

Argumenta, ainda, que o § 3º do referido dispositivo admite a substituição ao reincidente quando socialmente recomendável.

A premissa jurídica está correta apenas em parte.

De fato, a reincidência não opera, sempre e automaticamente, como vedação absoluta à substituição. O art. 44, § 3º, do Código Penal autoriza, em caráter excepcional, a concessão do benefício ao reincidente, desde que a medida seja socialmente recomendável e desde que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime.

Ocorre que esse juízo não é automático nem abstrato. Exige análise concreta das condições pessoais do condenado e da suficiência das penas alternativas para reprovação e prevenção do delito.

No caso dos autos, a sentença negou a substituição com base justamente no histórico de reiteração delitiva.

Não se tratou de recusa estereotipada, fundada apenas em fórmula vazia. O mesmo dado objetivo que serviu à valoração desfavorável de antecedentes e personalidade na primeira fase foi novamente considerado para concluir pela inadequação da medida substitutiva.

A propósito, o édito condenatório registrou ser o réu reincidente “conforme consulta processual já acostada aos autos”, além de ostentar personalidade “voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso”.

A partir desse quadro, a opção por não converter a pena corporal em restritivas de direitos revela juízo concreto de insuficiência da resposta alternativa.

Não bastasse isso, o contexto do fato também desaconselha a benesse.

A conduta foi praticada mediante escalada, com transposição de obstáculo físico relevante, em nítido ingresso anormal no espaço de guarda patrimonial da vítima. Houve execução completa dos atos necessários à subtração, interrompida apenas por reação alheia.

Soma-se a isso vida pregressa já maculada por condenação anterior, circunstância que fragiliza a conclusão de que sanções alternativas seriam socialmente recomendáveis. A função preventiva especial da pena, nesse cenário, não se mostra atendida com simples substituição.

Verifico que o Magistrado sentenciante fixou o regime inicial aberto mesmo com a presença da reincidência do réu que permitiria a fixação de regime mais gravoso.

A defesa, com base nessa circunstância aduz a possibilidade de concessão do benefício.

Contudo, regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena não se confundem.

Cada instituto possui pressupostos próprios.

O regime aberto decorre, aqui, do
quantum
definitivo da pena e das regras legais pertinentes. Já a conversão em restritivas de direitos depende, além dos requisitos objetivos, de avaliação positiva acerca da suficiência e da recomendabilidade da medida. Tal juízo, no processo em exame, foi negativamente resolvido com apoio em elementos concretos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a sanar.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.